Tribunal: STF
Processo: Rcl 57369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de estrita aderência. 



1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 



2. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 



1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Muriaé/MG nos autos n. 5003863-19.2019.8.13.0439, o que violaria a Súmula Vinculante 14.



2. A parte reclamante sustenta, em procedimento de natureza cível, a ocorrência de abuso de autoridade no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua casa. 



3. Esse é o relatório. Decido. 



4. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



5. A defesa alega, em síntese, que o reclamante, insatisfeito com operação policial que cumpriu um mandado de busca e apreensão em sua residência, queixou-se junto às instituições envolvidas, solicitando informações e alegando ilicitudes e abuso de autoridade, requerendo, ao final, “a reabertura do Processo Ação de Interpelação Criminal nº 0073270-03.2019.8.13.0439, que fora arquivado de surpresa, não havendo informações pleiteadas, e impedindo o acesso a justiça, e seja direcionado a outro juízo da Comarca de Muriaé/MG, para processar e julgar.”



6. A Súmula Vinculante 14, que teria sido descumprida pela autoridade reclamada, possui o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



7. Percebe-se, assim, que o âmbito de incidência do referido verbete são os procedimentos administrativos de natureza penal.



8. No caso dos autos cuida-se de de procedimento de natureza cível, logo, conclui-se que não se está diante de violação à Súmula Vinculante 14.



9. Assim já teve oportunidade de decidir o Plenário:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8.458 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



10. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator